Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0723685-65.2024.8.07.0007 Recorrentes : LUCAS DOS SANTOS LEITE E MARCONI PEREIRA BORGES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO À Defensoria Pública atuante na 1a instância para ofertar as razões quanto ao acusado Lucas dos Santos Leite. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator